Tribunal: TJDFT
Processo: 0746695-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746695-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALINE IZORADE DA SILVA ROQUE, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 65763275), interposto pelo Executado, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 210543610, origem), nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, requerido por ALINE IZORADE DA SILVA ROQUE E OUTRO, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 210543610, de origem) No cumprimento individual de sentença coletiva em questão, a Exequente, ora Agravada, requereu a aplicação da taxa referencial SELIC, “de acordo com o que estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113 de 2021”, no sentido de que, “para a correção monetária dos valores devidos, [adotar] o IPCA-E e juros moratórios pela poupança até novembro/2020. Após, em dezembro/2021, [adotar] a SELIC para a correção, sem a incidência de juros” (ID 204284029, de origem). O DISTRITO FEDERAL, nas razões do agravo de instrumento (ID 65763275), sustenta, em suma, o seguinte: i) a suspensão do trâmite processual, em razão da interposição de agravo regimental em face da decisão monocrática que negou seguimento à ADI 7391/DF, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; ii) a existência de excesso de execução, sob o argumento de que “ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor; violando, assim, a Súmula 121 STF e ensejando enriquecimento sem causa da Agravada, de acordo com o art. 884 do Código Civil”; iii) a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, sob o argumento de que “a redação dada ao art.22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art.167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público”; iv) “não só isso, é possível demonstrar que há reflexo não apenas do ponto de vista orçamentário por si mesmo, mas também ao se verificar o aumento da dívida consolidada de maneira exponencial. Recorde-se que o legislador previu em tal conceito os débitos oriundos de precatório, destarte ao se imiscuir no assunto, o ato normativo acabou afetando diretamente a dívida fundada dos entes subnacionais. Nesse ponto de vista, é fundamental notarmos que o planejamento está diretamente relacionado com a gestão fiscal, a qual tem como um dos principais pontos preocupação, justamente o gerenciamento da dívida pública”; v) “há efetivo aumento da despesa sem a correspondente previsão legal. Observemos o fato de no momento de elaboração da peça orçamentária não é possível incorporar o impacto a ser gerado posteriormente pela incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado que já vem incorporando os juros moratórios”; vi) este regulamento do CNJ viola princípio da separação dos poderes; vii) o “título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CP”; viii) “o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 foi um dos poucos em que foi acolhida a pretensão dos Sindicatos (e servidores). Todavia, desrespeitando o precedente vinculante do STF (TESE firmada no TEMA 864)”; ix) “não resta dúvida de que o entendimento consagrado no acórdão exequendo conferiu interpretação diversa à assentada pela Suprema Corte, pois tanto o dispositivo constitucional quanto os fundamentos e a razão de decidir do Tema 864 se referem expressamente a “qualquer vantagem ou aumento de remuneração” e “a qualquer título”, não sendo possível afastar a sua aplicação por se tratar de reajuste de determinada Carreira, e não revisão anual de remuneração, como decidido no acórdão exequendo (título executivo)”; e x) “ao afastar a incidência da tese firmada no Tema 864 por se tratar de reajuste específico de Categoria e por reconhecer o direito ao reajuste de forma automática no exercício seguinte (sem o cumprimento dos dois requisitos cumulativos indicados no referido Tema), estamos diante de notória interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e também com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR)”. (grifos nos originais). Por fim, pede o conhecimento e provimento do seu agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, a fim de “afastando-se o reconhecimento da preclusão quanto ao oferecimento da impugnação aos cálculos, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal”. O recurso é isento de preparo, nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC. Indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo (ID 65780639). A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 66250091). A Agravada defende, em suma, o seguinte: i) “não é possível a suspensão da presente execução, visto que nem mesmo no campo da Ação Rescisória o Distrito Federal foi capaz de comprovar a probabilidade de direito e a perigo da demora para que se pudesse conceder a liminar requerida para suspender as execuções. Outrossim, todos os argumentos apresentados para referendar esse possível direito, são questões de méritos que já estão envoltos no manto da coisa julgada, bem como possuem a força vinculante do julgamento da ADI 7.391, não podendo serem utilizados como fundamento para se suspender uma execução. Rememoremos que estamos a tratar de uma Decisão em Controle de Constitucionalidade Abstrato com efeitos vinculantes e erga omnes, ou seja, a negativa de inconstitucionalidade por certo gera como consequência a caracterização como constitucional do texto normativo, e em caso de Decisão contrária pode ser submetido para nova análise do STF através da Reclamação Constitucional, instituto que visa preservar as Decisões expedidas por aquela Corte”; ii) “o Requerente ignora por completo o decidido a ADI 7391/DF, que versou justamente sobre a constitucionalidade da Lei no 5.184/2013, principalmente sobre a tabela remuneratória da Carreira Pública de Assistência Social”; iii) “julgada à unanimidade a ADI 7.391/DF, transitou em julgado na data de 22/05/2024. Apenas a título argumentativo, é importante ressaltar que a Ação Direta de Inconstitucionalidade possui uma característica própria de duplicidade, na qual sua negativa gera consequentemente uma Decisão de Constitucionalidade do Ato Impugnado, fato que inclusive aconteceu no presente caso, com reconhecimento de constitucionalidade do Reajuste Escalonado concedido em 2013”; e iv) “resta clarividente que inexiste o excesso a execução alegado pelo ente público”, pois os “juros de mora a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Ainda quanto a correção monetária a ser aplicada, apesar do título judicial exequendo ter estabelecido o IPCA-E como índice de correção monetária em todo o período e ainda juros pela caderneta de poupança aplicados desde a data da citação, que ocorreu em 20.03.2017, a parte exequente aplicou o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para a correção dos valores devidos, de acordo com o que estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113 de 2021”. É o relatório. DECIDO. De início, vale destacar que nos termos do art. 932, inc. II, do CPC, incumbe ao Relator dirigir e coordenar o processo. Considerando que o Distrito Federal, entre outras questões, se insurge quanto à forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado. Não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. Importante ressaltar que o Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Por conseguinte, haverá a necessidade de verificar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF sobre a resolução do mérito do agravo de instrumento retro, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, II, deste Código. Por outro lado, esta Relatoria está ciente da inexistência, até o presente momento, de determinação de sobrestamento nacional dos processos que versam sobre o assunto. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, arts. 313, V, “a” e 932, I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Diante do exposto, determino a SUSPENSÃO do trâmite processual deste agravo de instrumento e do cumprimento de sentença de origem, até o julgamento o Tema 1.349 e fixação de tese jurídica correlata pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. OFICIE-SE ao Juízo de origem do inteiro teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2025 10:07:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador